Tribunal: TJES
Processo: 5002365-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Carta de fiança
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002365-40.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MAZZINI GOMES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

FISCAL

E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO
DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PROMITENTE VENDEDOR – CONTRATO
PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL – AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O
promitente vendedor é parte legítima para figurar no p
o
lo passivo da execução fiscal que busca a cobrança de
IPTU
nas hipóteses em que não há registro imobiliário do ato translativo de propriedade.

2. Demonstrado o pagamento parcial do débito tributário, assegura-se a suspensão do crédito tributário alegadamente quitado até o julgamento definitivo da exceção oposta, notadamente se não há controvérsia por parte do Fisco Municipal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002365-40.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MAZZINI GOMES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MAZZINI GOMES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. em face da decisão id 4476294 (fls. 19/21), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais do Juízo de Vitória que, nos autos da “execução fiscal” nº 5009233-93.2022.8.08.0024, rejeitou o pedido de tutela de urgência formulado em sede de “exceção de pré-executividade” por si oposta.

Em suas razões recursais (id 4476290), a Agravante pugna, liminarmente, pelo deferimento de tutela de urgência recursal para que a exigibilidade do crédito tributário seja suspensa, bem como seja determinada a emissão de certidão de regularidade fiscal. No mérito, aduz a Agravante que o imóvel sobre o qual recai o IPTU foi alienado ao cidadão de nome Renzo Frizera Fanchini por meio de contrato de compra e venda firmado na data de 13.01.2010, razão pela qual é parte ilegítima para figurar no polo passivo do processo executivo fiscal, bem como que o débito tributário respectivo já estaria quitado.

Decisão id 4492314, pela qual restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais id 4844508, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Impende registrar, de início, que se discute, no presente recurso de agravo de instrumento, o cabimento, ou não, da suspensão do feito executivo fiscal até o julgamento da “exceção de pré-executividade” oposta pela Agravante e não o seu mérito (da exceção).

Extrai-se dos autos que o processo executivo fiscal de origem apoia-se na CDA 8584/2021, no valor total de R$ 2.755,79 (dois mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos), constituída em razão do não pagamento do IPTU e taxas nos exercícios fiscais de 2017 e 2020, relativamente ao imóvel situado à Rua Moacir Avidos nº 642, apt. 702, Praia do Canto, nesta Cidade.

A Agravante afirma que o imóvel sobre o qual incidem os tributos cobrados foi alienado à pessoa de Renzo Frizera Fanchini por meio de contrato de compra e venda firmado na data de 13.01.2010 (id 4476294, fls. 03/15), tendo sido recolhido, inclusive, o ITBI respectivo, na data de 07.03.2013 (id 4476294, fls. 18), portanto, anterior ao período do débito inscrito em dívida ativa (2017 e 2020).

Consoante cediço, tanto o promitente comprador do imóvel (possuidor a qualquer título), quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade inscrita no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU, de acordo com a legislação municipal, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº 1.111.202/SP (Tema 122):

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR).

1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU
. Precedentes: RESP n.º 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008; REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1º.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006.

3. "
Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN
. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação" (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004).

4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.”

(REsp n. 1.111.202/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/6/2009, DJe de 18/6/2009.)

No caso do Município de Vitória, dispõe o art. 6º, da Lei Municipal nº 4.476/1997, relativamente ao Imposto Territorial Predial Urbano, que o “
contribuinte do imposto é o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do imóvel a qualquer título
”.

O documento juntado no id 4476294 (fls. 03/15), consubstanciado em instrumento particular de compra e venda, não é hábil a transferir a propriedade do imóvel objeto da avença, efeito este apenas obtido a partir do efetivo registro do título translativo perante o cartório competente, como prevê o art. 1.245, do Código Civil.

Destarte, não resta caracterizado o
fumus boni iuris
da tese relativa à ilegitimidade passiva
ad causam
em razão de suposta transferência de propriedade, não havendo que se falar em suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro neste fundamento.

Por outro lado, a Agravante demonstrou ter havido a quitação do débito tributário, relativamente ao “documento originário” nº 88761/2020, vinculado à inscrição nº 32173/2021.

Com efeito, a CDA exequenda de nº 8584/2021, lavrada em 22.03.2022, é composta dos termos de inscrição nºs 30532/2018 e 32173/2021 (id 12999223, dos autos de origem).

Todavia, a Agravante apresentou “certidão de recolhimento” (id 16534067, dos autos de origem) relativa ao pagamento dos tributos vinculados à inscrição 32173/2021.

Ademais, o Agravado, em suas contrarrazões, não controverteu o pagamento alegado pela Agravante.

Neste contexto, há
fumus boni iuris
quanto à alegação de quitação parcial do débito, razão pela qual deve ser deferida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário vinculado à inscrição 32173/2021, prosseguindo a execução fiscal quanto ao remanescente, até o julgamento definitivo da “exceção de pré-executividade” oposta.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento para reformar, em parte, a decisão vergastada a fim de determinar a suspensão do crédito tributário constante da CDA 8584/2021, apenas no que se refere à inscrição 32173/2021, prosseguindo a execução fiscal quanto ao remanescente até o julgamento definitivo da “exceção de pré-executividade” oposta no feito de origem. Revogo a decisão liminar id 4492314.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 11/07/2023 - Acompanho a relatoria.

Sessão: 11/07/2023

Des. Subst. José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar